Tribunal: TJBA
Processo: 8009193-16.2023.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009193-16.2023.8.05.0022 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): LEANDRO CAMPOS BISPO, ELVIRA FLAVIA DOS SANTOS RIBEIRO APELADO: CICERO FALCAO DE MELO Advogado(s):ADSON ANTONIO PINHEIRO DA SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO FATURADO. TOI PRODUZIDO UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA FRAUDE. CORTE INDEVIDO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de exclusão de dívida cumulada com indenização por danos morais, declarou a inexigibilidade de débito decorrente de suposto consumo não faturado e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é válida a cobrança de consumo não faturado baseada exclusivamente em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) produzido unilateralmente; (ii) se o corte de energia elétrica foi legítimo; (iii) se é devida a indenização por danos morais e se o valor arbitrado comporta redução. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se as normas do CDC, cabendo à concessionária o ônus de comprovar a regularidade da cobrança e a ocorrência da fraude. 4. O TOI, por ser documento produzido unilateralmente pela concessionária, não constitui prova suficiente para imputar ao consumidor a responsabilidade pela irregularidade no medidor, sendo necessária prova técnica idônea, assegurado o contraditório. 5. A ausência de perícia técnica independente e de elementos robustos que demonstrem a fraude inviabiliza a cobrança de consumo não faturado, impondo a declaração de inexigibilidade do débito. 6. A interrupção do fornecimento de energia elétrica com base em débito apurado unilateralmente e referente a período superior ao admitido pela jurisprudência configura prática abusiva. 7. O corte indevido de serviço essencial caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral. 8. O valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não comportando redução. 9. Inexistem elementos que caracterizem litigância de má-fé. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. A cobrança de consumo não faturado fundada exclusivamente em TOI produzido unilateralmente é inválida, quando ausente prova técnica idônea da fraude e da responsabilidade do consumidor. 2. A interrupção indevida de serviço essencial configura dano moral indenizável, sendo adequado o arbitramento em R$ 10.000,00." _______________________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, arts. 373, II, 487, I, e 85, §§ 2º e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 25.04.2018; TJBA, Apelação nº 8000317-96.2016.8.05.0061, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, pub. 14.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8009193-16.2023.8.05.0022, oriunda da comarca de Barreiras, figurando como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelado CICERO FALCAO DE MELO. Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante alinhadas.